Tribunal: TJDFT
Processo: 0747818-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO DE EXECUÇÃO. TERMO DE ACORDO DE RECONHECIMENTO DO DÉBITO FIRMADO EM JUÍZO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE DIFICULDADE DE PAGAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA (COVID-19). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO JURÍDICO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Agravo de instrumento em face de decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação ofertada pelo devedor visando o reconhecimento de excesso de execução.

2. A pandemia de COVID-19, por si só, não justifica o inadimplemento, notadamente se iniciado em data anterior ao referido evento, ocasião em que não havia nenhuma medida de restrição em vigor. Embora não se desconheçam os prejuízos causados por ela (pandemia), é certo, no entanto, que os seus efeitos são enfrentados tanto pelo devedor quanto pelo credor, de sorte que permanece íntegro o direito de o exequente ter seu crédito satisfeito.

3. Se o acordo celebrado entre as partes, em execução, previu que o inadimplemento de uma das parcelas ensejaria o retorno da dívida ao montante inicial, essa é a hipótese a ser observada, devendo-se, todavia, ser abatidos os valores pagos pelo executado no período do adimplemento, e todos, valor original e parcelas pagas, serão devidamente corrigidos.

4. No caso, apurou-se o montante com base no acordo avençado entre as partes e, não cumprido pelo executado, conforme reconhecido nos autos, não havendo excesso de execução, inclusive no tocante à multa contratual também cobrada, o que não cede pela alegação de impactos financeiros ocasionados pela COVID-19, que, inclusive, são posteriores ao início do inadimplemento, impactos esses que também afetam o credor, cujo crédito deve ser mantido hígido.

5. Recurso de agravo de instrumento desprovido.